Tribunal: TJDFT
Processo: 0006877-63.2014.8.07.0011
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0006877-63.2014.8.07.0011 Embargante: Maria Auxiliadora de Siqueira Carvalho Embargados: Toledo Investimentos Imobiliários LTDA e Tecnisa S.A Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, aos embargados para que, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem sobre os embargos de declaração opostos por Maria Auxiliadora de Siqueira Carvalho (ID 13354723). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora